Tribunal: TJDFT
Processo: 0741623-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741623-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE DA SILVA AMORIM AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito da admissibilidade recursal, tendo em vista a ausência de previsão da decisão que indefere a produção de provas no rol taxativo do art. 1.015, CPC. Prazo: 5 (cinco) dias BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2024 19:45:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora